Tribunal: TJDFT
Processo: 0736175-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736175-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE PEREIRA DE SOUZA, JOSE PEREIRA FALCAO, JOSE PEREIRA RUELA, JOSE PIMENTEL, JOSE PLINIO DA CUNHA, JOSE RAIMUNDO, JOSE RAIMUNDO DA COSTA VELOSO, JOSE RAIMUNDO GOMES DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos. De início, indefiro o pedido de sucessão processual do autor JOSÉ PIMENTEL, porquanto não demonstrado que a filha Maria Helena Teixeira, subscritora da procuração juntada aos autos, é a administradora provisória ou a inventariante dos bens deixados pelo de cujus, que era casado e tinha outros sete filhos, conforme certidão de óbito acostada no ID 4355220. Indefiro, ainda, o pedido de desistência com relação aos autores JOSÉ PLINIO DA CUNHA e JOSÉ RAIMUNDO DA C VELOSO, porquanto ausente procuração com poderes especiais. De outro lado, ausente mandato, excluam-nos do processo. Por fim, após nova análise dos autos, constatei que não há procuração outorgada pelo autor JOSÉ PEREIRA DE SOUSA, inscrito no CPF no 120.750.271-53, e não há prova do óbito do autor JOSÉ PEREIRA FALCÃO, tampouco da representatividade do suposto herdeiro Marcos da Silva Falcão, indicado na procuração de ID 42320882. Ante o exposto, e em respeito ao princípio da cooperação, concedo o prazo derradeiro de quinze dias para regularizarem a representação processual dos dois autores acima mencionados - José Pereira de Sousa e José Pereira Falcão. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator